Tribunal: TJDFT
Processo: 0752979-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752979-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN BARROS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ALCINO MENDES DE SOUZA, LANA VIEIRA RODRIGUES, RONALDO SOARES BARBOSA, JORCELINO DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBIRATAN BARROS DO NASCIMENTO (exequente), contra a r. decisão (ID 22334169 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0701593-18.2018.8.07.0003, determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: "Pela leitura da petição de Id 75452591, verifica-se que a parte credora busca atingir seu objetivo, de localizar bens em nome da devedora, de forma menos onerosa para si. Cumpre ressaltar, que a localização de bens do devedor é tarefa que incumbe ao credor, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário. Os pedidos formulados já restaram analisados e indeferido por este Juízo. Ademais, a referida petição não movimenta o feito. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente." O agravante narra que ajuizou o cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, requerendo o recebimento do valor de R$ 248.869,16. Verbera que, em pesquisa ao sistema Bacenjud, teria sido encontrado o valor R$ 4.959,47, em nome da executada/agravada Roseli, bem como foram encontrados dois veículos em nome da mesma parte executada. Pondera que o valor localizado (R$ 4.959,47) foi penhorado, mas não lhe foi transferido. Em relação ao automóvel, diz que o pedido de penhora não foi apreciado pelo d. Juízo a quo. Aduz ainda que “o Agravante requereu que fossem todos os sistemas de intermediação de pagamentos existentes no Brasil (como por exemplo: Mercado pago, Paypal, Pag seguro, Bcash, Moip, Payu, PicPay e Gerencianet) oficiados, com a determinação de imediata penhora de valores encontrados, devendo o numerário ser transferido para uma instituição financeira, bem como que, e que fosse enviado ao DETRAN/DF ofício a fim de trazer aos autos a informação de existência de comunicado de venda de automóvel em nomes dos executados. ID 69552815. Contudo, os pedidos formulados pelo Agravante foram INDEFERIDOS...” Ao final pugna pelo “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC, para, em sede de tutela, determinar a expedição do mandado de alvará de levantamento do valor já penhorado e não transferido para a conta bancária do Agravante indicado nos autos.” No mérito requer o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada, para o fim de “determinar a i) a confirmação do alvará do valor penhorado; ii) que sejam penhorados o veículo de placa JIZ 3551, CINTROEN/C3 e o veículo de placa JIK 8563 VW/GOL 1.0; iii) que sejam todos os sistemas de intermediação de pagamentos existentes no Brasil (como por exemplo: Mercado pago, Paypal, Pag seguro, Bcash, Moip, Payu, PicPay e Gerencianet) oficiados, com a determinação de imediata penhora de valores encontrados, devendo o numerário ser transferido para uma instituição financeira; iv) que seja enviado ao DETRAN/DF ofício a fim de trazer aos autos a informação de existência de comunicado de venda de automóvel em nomes dos executados. ID 69552815.” No ID 22454605 foi determinado que o agravante comprovasse a condição de hipossuficiência ou recolhesse o preparo, o que foi atendido no ID 27719206, com a juntada do respectivo comprovante de recolhimento. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No momento, a análise está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo, para o fim de “determinar a expedição do mandado de alvará de levantamento do valor já penhorado e não transferido para a conta bancária do Agravante indicado nos autos.” Analisando os autos, verifica-se que, muito embora possa ser verificado que nos autos de origem existe a penhora do valor apontado pelo exequente/agravante (ID 67533181 dos autos de origem), por outro lado, não se infere, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar reclamada. Com efeito, ressalto que não veio a lume um único fundamento que denote urgência capaz de justificar a liminar, razão pela qual, revela-se salutar aguardar o contraditório para melhor examine da questão. Desse modo, em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual nega-se o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator